Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-59.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005716-59.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALBUQUERQUE - CPF: 036.432.111-39 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
Declaração

opostos
contra
acórdão

proferido

em

Recurso

Inominado
, sob
a

alegação
de
contradição

quanto

ao

abatimento
de
valores

já

pagos
à
parte

autora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
acórdão

embargado

apresenta

contradição
que
justifique
o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando

há

divergência
no
corpo
da
própria

decisão
,
como

em

tópicos
da
fundamentação

ou
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
.

4.
Não

há

contradição
no
acórdão

embargado
, pois a
decisão
se
mostra

coerente

em

todos

os

seus

termos
,
inexistindo

posicionamento

conflitante

em

sua

redação
.

5.
Os
Embargos de
Declaração

são

destinados
a
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

servindo
para
solucionar
o
inconformismo
da
parte

ou

modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão
.

6. A
pretensão
da
parte

embargante
de
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

extrapola
as
hipóteses
de
cabimento
dos Embargos de
Declaração
.

7. Embargos de
Declaração

opostos
com o
objetivo
de
modificar
a
decisão

podem
ser
interpretados

como

meio
de
procrastinação
do
feito
,
sujeitando
a
parte
à
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de
Declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

Tese
de
julgamento
:
1.
Os
Embargos de
Declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
da
matéria

já

decidida
,
sendo

cabíveis

apenas
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
. 2.
A

oposição
de Embargos de
Declaração
com
intuito

meramente

protelatório

pode

ensejar

a

aplicação
de
multa
,
nos

termos
do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 48 da Lei
nº
9.099/95; Art. 1.022 do CPC; Art. 1.026, § 2º, do CPC.
Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS; STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1005716-59.2024.8.11.0004

Embargante
:
JOAO VICTOR ALBUQUERQUE

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
par
te

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 279602880/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 278056351/PJe2).

Suste
ntou
que
houve

contradição
,
pois é
desnecessário
o
provimento
do
recurso
que visa o
abatimento
de
valores

já

pagos
à
parte

autora
,
uma

vez
que
o

montante

pleiteado

somente

abrange

os

valores

não

pagos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua r
edação.

Além

disso
, o
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025